Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057812-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (EMBARGANTE), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 280.188.468-55 (ADVOGADO), EDUARDO PEDROSA MASSAD - CPF: 262.948.378-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. (EMBARGANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (EMBARGANTE), SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
– CORRETORA IMOBILIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– OMISSÃO INEXISTENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PERTINÊNCIA DA ADOÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ART.
86
DO
CPC

–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Nos termos do artigo 86, do CPC, há sucumbência recíproca quando autor e réu forem em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0057812-40.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

EMBARGADOS:

SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA, FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
180854711
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante requer seja sanado os vícios no que tange à
ausência de responsabilidade da consultora imobiliária, com o consequente

reconhecimento de condenação
exclusiva
da Corré, bem como repartir o ônus da sucumbência de forma igualitária, na forma do artigo 86 do CPC, haja vista que os embargados sucumbiram de parte dos pedidos
(Id
181054196).

Contrarrazões
ofertadas nos Ids 184286188 e 184595162, ambas pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
– CORRETORA IMOBILIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
todos aqueles que atuam na
cadeia
de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor.”

Quanto ao primeiro ponto [ilegitimidade da corretora de imóveis], a
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento dos recursos
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Com base nas condições descritas nos artigos 2o e 3o do sobredito estatuto, constata-se que
os autores
se enquadram no conceito de consumidores, uma vez que são destinatários final do produto (imóvel), enquanto que as rés,
construtora/vendedora e corretora do imóvel
, se amoldam ao conceito de fornecedor de produto e serviços.

Nesse sentido, em razão do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço
, vejamos:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(...)

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

In casu, é fato incontroverso que a
Global Consultoria Imobiliária Ltda., na época denominada Avance Negócios Imobiliários S/A,
intermediou a venda de um imóvel “Residencial Valência” unidade 31, Torre 01, no valor de R$99.009,00 (noventa e nove mil e nove reais), recebendo dos autores a importância de R$4.493,88 (quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) referente aos honorários pela intermediação (112270049).

Nessas condições, ao contrário do alegado nas razões recursais, resta devidamente demonstrada nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, consistente em um negócio intermediado pela ré.

Logo, a consultora imobiliária pertence à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento (...)”

Por outro lado, assiste razão a embargante quanto ao
reconhecimento da sucumbência recíproca
, haja vista que o artigo 86 do CPC determina que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, decaindo os autores-embargados em parte de seu pedido –
prescrição dos valores da corretagem, validade da cláusula de tolerância, devolução do IPTU, taxas condominiais e indenização por danos morais
–, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu.

Logo, inegável que ambas as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento dos honorários e despesas.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
assim se pronunciou,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso. Consoante precedentes do STJ, a recusa da seguradora em atender o pedido administrativo não configura, por si só, danos morais indenizáveis. De acordo com o artigo 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.”
(TJ-MT 10281596320198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS
. O provimento da apelação interposta acarretou a procedência parcial do pedido, caracterizando a sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do CPC. Restando omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, acolhem-se os embargos de declaração.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00310384620088110041 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, sem efeito infringente, tão somente para
determinar a distribuição dos honorários advocatícios arbitrados na origem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023